Tribunal: TJPA
Processo: 0008454-65.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008454-65.2020.8.14.0401

APELANTE: HAILTON PEREIRA RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o delito de uso de drogas, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– IMPOSSIBILIDADE.

No caso, não há qualquer alteração a ser feita na r. sentença, pois a pena-base,

fixada um pouco acima do mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa,
se mostra devidamente proporcional ao caso concreto,

pois presentes duas circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade e antecedentes criminais) adequadamente fundamentadas e justificadas pelo juízo sentenciante, o que, justifica a exasperação da pena acima do mínimo, nos termos da Súmula 23, do TJPA.

Precedente colacionado.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

HAILTON PEREIRA RODRIGUES,
por meio de advogados particulares, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Consta na denúncia que no dia 01/06/2020, por volta de 01h00min, os policiais militares Marcelo Tadeu Monteiro de Oliveira, José Augusto dos Santos e Diego da Silva Auzier, estavam realizando policiamento ostensivo no Bairro da Maracangalha, quando ao passarem no Conjunto Providência, QD 16, perceberam quando o denunciado, ao avistar a viatura policial, evadiu-se do local onde estava e tentou adentrar em uma residência. Diante deste comportamento, que consideraram suspeito, os agentes públicos realizaram a abordagem.

Infere-se dos autos, que durante o procedimento de revista, os policiais encontraram na posse do denunciado, posteriormente identificado como Hailton Pereira Rodrigues, 45 (quarenta e cinco) “petecas”, contendo substância na cor marrom, semelhante a droga conhecida como “oxi”.

De acordo com o Ministério Público, o acusado foi preso e encaminhado a Seccional Urbana da Sacramenta. Em seu interrogatório policial, ratificou os depoimentos prestados pelos policiais militares, assumiu a propriedade das substâncias apreendidas e confessou que se destinavam à comercialização.

Por tais fatos, foi denunciado pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Transcorrida a instrução,

o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Hailton Pereira Rodrigues, à pena de 06 (seis) anos de reclusão,

a ser cumprida em regime inicial fechado, tendo em vista que o acusado é reincidente, e mais ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso,

postulando por sua absolvição com base no art. 386, VII, do CPP,

por insuficiência de provas ou que seja desclassificada a conduta do crime de tráfico de drogas para o de consumo próprio, conforme previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Subsidiariamente, postula pelo redimensionamento da pena-base a ele imposta, nos termos dispostos no art. 59, do CP.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

0
1)
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES.

Busca o apelante por sua absolvição, aduzindo que as provas acostadas aos autos são insuficientes para sustentar sua condenação pelo crime de tráfico de drogas ou que possa ser a conduta criminosa a ele imputada,
ex vi
do art. 33, da Lei n.° 11.343/06, desclassificada para o delito de uso de entorpecentes, previsto no art. 28, da referida legislação ordinária.

Todavia, tais pedidos não merecem acolhimento.

Em primeiro lugar, verifica-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas está cabalmente demonstrada, primeiro, através do auto/termo de exibição e apresentação de objeto

(ID 5055851), quando foram apreendidas em poder do apelante 45 (quarenta e cinco) “petecas”, pesando 11,5g (onze gramas e cinco miligramas), confeccionadas em pedaços de plástico transparente, com resultado positivo para “cocaína”, potencialidade toxicológica esta atestada, respectivamente, por meio do laudo toxicológico provisório (ID 5055851), bem como por intermédio
do laudo toxicológico definitivo de substância entorpecente (ID 5055855).

Outrossim, a
autoria
se encontra incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado que possuía e transportava mais de 40 (quarenta) petecas de “oxi”.

Em síntese, os policiais militares Marcelo Tadeu Monteiro Oliveira, José Augusto dos Santos e Diego da Silva Auzier, narraram em depoimentos harmônicos e coerentes, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que estavam realizando patrulhamento pelas ruas do Bairro da Maracangalha, quando observaram que o acusado, ora apelante, estava em frente a uma casa, e ao perceber a presença da viatura policial, tentou adentrar em um imóvel, porém os agentes públicos de segurança, considerando a atitude suspeita do recorrente, passaram aos procedimentos de abordagem, e realizaram revista pessoal, quando encontraram em seu poder pedras de “oxi”.

De acordo com os depoimentos supracitados, os policiais, após efetuarem a prisão em flagrante do acusado, realizaram levantamento no INFOPEN e constataram que o apelante Hailton Pereira Rodrigues era foragido do Sistema Penal.

O apelante em seu interrogatório judicial, declarou, em suma, que os fatos pelos quais estava sendo acusado, não eram verdadeiros, pois estaria em sua casa, “bebendo”, “cheirando” pó” e fumando “oxi” (textuais), e que as drogas encontradas pela polícia militar não estavam em seu bolso. Afirmou, que as drogas com ele encontradas pertenciam a duas mulheres que estavam em sua casa, e não seriam suas e ainda que foi agredido pelos policiais e reafirmou que as drogas não estavam com ele no momento da prisão.

No caso em comento, examinando em conjunto as provas materiais e testemunhais, creio que não existem dúvidas quanto à prática do crime de tráfico de drogas.

É de se considerar, que a natureza e a quantidade da substância apreendida e as circunstâncias do caso concreto demonstram que o apelante visava comercializar as drogas, pois a substância entorpecente já estava devidamente acondicionada para a comercialização, sendo preso em flagrante delito,

possuindo e transportando em via pública, mais de 40 (quarenta) embalagens de “oxi”, a serem vendidas, razões pelas quais fica inviável acolher a absolvição ou mesmo a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes, pretendida, pois comprovada a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais militares, responsáveis pela prisão em do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie, logo, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em plena harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias dispostos nos autos processuais.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

02) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

Subsidiariamente, requer o apelante que seja redimensionada a pena-base a ele imposta pelo crime de tráfico de entorpecentes, pois alega que algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, foram erroneamente valoradas pelo juízo sentenciante.

No entanto, o pleito em exame deve ser rejeitado.

In casu,
o MM. Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, fixou em desfavor do apelante, a pena-base para o crime de tráfico de drogas em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e mais 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, considerando como circunstâncias judiciais desfavoráveis a
culpabilidade
e os
antecedentes criminais
, fundamentando-as nos seguintes termos:
“Em relação à culpabilidade do réu, entendo de ser de gravidade, pois possuía, ao tempo dos fatos, a potencial consciência de ilicitude de seu ato, o que lhe exigia conduta diversa; o réu apresenta antecedentes criminais, inclusive condenação por sentença transitada em julgado em 02 de abril de 2018, por violação as normas do artigo 33, da Lei n.° 11.343/06, sentença de lavra do Juízo da Vara de Combate a Crimes Organizados, sendo reincidente”.

No entendimento desta relatora, observo que o referido
quantum
se mostra devidamente proporcional ao caso concreto,

e de acordo com os fins perseguidos, de retribuição e prevenção do crime
, verificando-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado para negativar as referidas circunstâncias judiciais encontram-se justos e adequados, sendo, por esses motivos, a pena-base fixada acima do mínimo legal, em apenas 06 (seis) meses de reclusão. Como é cediço a existência de circunstância desfavorável justifica a sua fixação além do patamar mínimo, considerando que a reprimenda mínima para o crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) e máxima de 15 (quinze) anos de reclusão.

Ademais, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Nesse sentido:

A
PELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. MATÉRIA SUMULADA PELO TJE/PA. SÚMULA Nº 32. TRÁFICO CONFIGURADO. CONFISSÃO DO RÉU. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE.
DOSIMETRIA.
IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0801212-13.2021.8.14.0037 – Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022).

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/09/2023